Tribunal: STF
Processo: ADI 3823
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-06
Data de publicação: 2006-12-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Ato Regimental
   n. 5, de 10 de novembro de 2006, do Tribunal de Justiça do
   Distrito Federal e Territórios, sobre o regime de férias dos
   membros daquele Tribunal e dos juízes a ele vinculados, pelo qual
   os magistrados indicados "gozarão as férias do ano de 2007 nos
   períodos de 2 a 31 de janeiro e 2 a 31 de julho de 2007".
2.
   Resolução n. 24, de 24 de outubro de 2006, editada pelo Conselho
   Nacional de Justiça, que revogou o art. 2º da Resolução n. 3, de
   16 de agosto de 2005, fundamento do Ato Regimental n. 5, de 10 de
   novembro de 2006.
3. Afronta aos arts. 93, inc. XIII, e 103-B
   da Constituição da República.
4. Princípio da
   ininterruptabilidade da jurisdição.
5. As regras legais que
   estabeleciam que os magistrados gozariam de férias coletivas
   perderam seu fundamento de validade pela promulgação da Emenda
   Constitucional n. 45/2004. A nova norma constitucional plasmou
   paradigma para a matéria, contra a qual nada pode prevalecer.
   Enquanto vigente a norma constitucional, pelo menos em exame
   cautelar, cumpre fazer prevalecer a vedação de férias coletivas
   de juízes e membros dos tribunais de segundo grau, suspendendo-se
   a eficácia de atos que ponham em risco a efetividade daquela
   proibição.
6. Suspensão, a partir de agora, da eficácia dos
   dispositivos do Ato Regimental n. 5, de 10 de novembro de 2006,
   do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e da
   Resolução n. 24, de 24 de outubro de 2006, do Conselho Nacional
   de Justiça, mantendo-se a observância estrita do disposto no art.
   93, inc. XII, da Constituição da República.
7. Medida
   cautelar deferida.